Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-84.2025.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. CABIMENTO DA RECONVENÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RELAÇÃO DE CONSUMO. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RECURSOCONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da parte ré ao custeio de prestação de serviços médico-hospitalares; e julgou parcialmente procedente a reconvenção para declarar a inexigibilidade da dívida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o recebimento da contestação como embargos monitórios acarreta nulidade da sentença por vício de procedimento; e (ii) aferir se há responsabilidade da ré pelo pagamento das despesas médico-hospitalares advindas de internação e procedimento cirúrgico.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por vício de procedimento. O recebimento da contestação como embargos monitórios encontra amparo nos princípios da cooperação e da primazia de julgamento de mérito (CPC, art. 6o). Conforme a jurisprudência do STJ, os embargos monitórios possuem natureza jurídica de contestação, sendo possível, portanto, o aproveitamento do ato, haja vista a ausência de prejuízo às partes. A cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, a partir da apresentação da defesa foi dilatada para procedimento ordinário, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor. A Súmula 292 do STJ estabelece que a reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário.
4. No mérito, encontra-se comprovada a prestação de serviço e a cobertura parcial do atendimento médico pelo plano de saúde.
5. Contudo, verifica-se a falha na prestação de serviço ao não fornecer informações suficientes à paciente sobre a negativa de cobertura do plano de saúde e ao não oferecer à paciente a remoção para hospital da rede pública.
6. Ademais, ainda se considerada a possibilidade de a falha na prestação de serviço ter sido provocada por terceiros, aplica-se ao caso o previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.
7. É direito básico do consumidor o acesso à informação adequada (art. 6o, III, CDC). Nesse contexto, a cobrança se mostra inexigível em relação a consumidora.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por vício de procedimento. No mérito, desprovida.